Tribunal: TJSP
Processo: 1003004-67.2023.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
ÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, em razão da alegada falta de interesse processual, ante a insuficiência no recolhimento das custas iniciais necessárias para a citação dos réus em ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve inércia processual do autor na complementação das custas iniciais; e (ii) definir se a ausência de complementação das custas enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, sem a prévia intimação pessoal do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Reconhece-se que o artigo 290 do CPC aplica-se apenas aos casos em que não houve qualquer recolhimento das custas iniciais, não se aplicando às hipóteses de insuficiência no valor recolhido.
Verifica-se que, quando ocorre a necessidade de complementação das custas, a jurisprudência do STJ exige a intimação pessoal do autor para suprir a insuficiência, sob pena de extinção do processo.
Na hipótese, houve recolhimento parcial das custas, o que implica na necessidade de intimação pessoal do autor para complementar o valor faltante, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
A ausência de complementação das custas, após a intimação pessoal, pode ensejar a extinção do processo, mas a decisão de extinguir o processo sem essa intimação pessoal viola o direito processual do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A insuficiência no recolhimento das custas iniciais exige a intimação pessoal do autor para a sua complementação, sendo inadmissível a extinção do processo sem essa prévia intimação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290; CPC, art. 485, incisos IV e VI, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1885987/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/06/2021.
(TJSP; Apelação Cível 1003004-67.2023.8.26.0666; Relator (a): Domingos de Siqueira Frascino; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. IV (DP2); Foro de Artur Nogueira - 2a Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira; Data do Julgamento: 15/09/2024; Data de Registro: 15/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Domingos de Siqueira Frascino

Comarca:

Artur Nogueira

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. IV (DP2)

Data do julgamento:

15/09/2024

Data de publicação:

15/09/2024

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPLEMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPLEMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, em razão da alegada falta de interesse processual, ante a insuficiência no recolhimento das custas iniciais necessárias para a citação dos réus em ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve inércia processual do autor na complementação das custas iniciais; e (ii) definir se a ausência de complementação das custas enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, sem a prévia intimação pessoal do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Reconhece-se que o artigo 290 do CPC aplica-se apenas aos casos em que não houve qualquer recolhimento das custas iniciais, não se aplicando às hipóteses de insuficiência no valor recolhido.
Verifica-se que, quando ocorre a necessidade de complementação das custas, a jurisprudência do STJ exige a intimação pessoal do autor para suprir a insuficiência, sob pena de extinção do processo.
Na hipótese, houve recolhimento parcial das custas, o que implica na necessidade de intimação pessoal do autor para complementar o valor faltante, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
A ausência de complementação das custas, após a intimação pessoal, pode ensejar a extinção do processo, mas a decisão de extinguir o processo sem essa intimação pessoal viola o direito processual do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A insuficiência no recolhimento das custas iniciais exige a intimação pessoal do autor para a sua complementação, sendo inadmissível a extinção do processo sem essa prévia intimação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290; CPC, art. 485, incisos IV e VI, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1885987/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/06/2021.